Tribunal: TJPA
Processo: 0007742-92.2018.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007742-92.2018.8.14.0030

APELANTE: OSVAIR CORREA COSTA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157 §2°, II, E §2°-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DO ART. 65, III, DO CPB. PLEITO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DA PENA E DO REGIME.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

No que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida ao apelante. No caso, as declarações do réu foram claramente sopesadas no julgamento

para formar o convencimento a respeito da autoria delitiva. Nova Dosimetria. Recorrente condenado à pena final de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto.

Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

OSVAIR CORREA COSTA FILHO
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 157 §2°, II, e §2°-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA.

Em suas razões (
ID. 8639074),
a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena do apelante, sob a alegação de que a prisão em flagrante não constitui fato impeditivo para a incidência da referida atenuante, estando equivocada a fundamentação lançada pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo provimento do apelo defensivo, a fim de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena do apelante (ID. 8639076).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (ID. 9291509).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça vestibular que, no dia 7.12.2018, por volta de 11h30, os réus, acompanhados de outros nacionais não identificados, com uso de arma de fogo, subtraíram mercadorias e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) do Mercantil Sena, situado na Rua Francisco Chaves, bairro Centro, Distrito de Marudá.

Na mesma oportunidade, apropriaram-se da quantia de R$900,00 (novecentos reais) e um aparelho celular de Jose Adriano Aleixo, bem como dos aparelhos celulares de Washington Jean de Lima e Daniela Martins, clientes do referido estabelecimento comercial, naquela ocasião.

Em continuidade delitiva, segundo o
Parquet
, os agentes apropriaram-se também, sempre com violência e com uso de arma de fogo, a quantia de R$750,00(setecentos e cinquenta reais), hélice de rabeta e outros produtos do Mercantil Favacho, de propriedade de Rosivaldo Santana Favacho, localizado na Rua Francisco Chaves, Bairro Centro, Vista Alegre, Marudá, do lado oposto do Mercantil Sena.

Acrescenta ainda o Ministério Público que, na delegacia de polícia, a vítima, Rosivaldo Santana Favacho, reconheceu Osvair Correa Costa filho, como um dos autores dos delitos.

Na ocasião, OSVAIR confessou o delito praticado com o concurso de outros agentes e emprego de arma de fogo.

Diante disso, o Ministério Público denunciou
OSVAIR CORREA COSTA FILHO,
como incurso nas sanções do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 3 de março de 2020, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no regime fechado.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA

Em suas razões (ID. 8639074) a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena do apelante, sob a alegação de que a prisão em flagrante não constitui fato impeditivo para a incidência da referida atenuante, estando equivocada a fundamentação lançada pelo Juízo
a quo.

Verifico que assiste razão à defesa, na forma esposada nas razões recursais. Vejamos:

Em relação à atenuante da confissão espontânea, vê-se na sentença de fls. 252/261 (ID’s 8639070 e 8639071) que o magistrado a
quo
considerou a confissão do ora recorrente para formar seu convencimento a respeito da autoria delitiva, tendo, inclusive, transcrito as declarações do mesmo em Juízo:

“
Em seu interrogatório, o réu, OSVAIR, confessou a autoria do delito e inocentado o outro réu, VALDIR. Relatou que na ocasião outros três elementos participaram da ação criminosa. Disse que transportou os demais meliantes de Salinas para cometerem o assalto em Marudá, na vila de Vista Alegre, e eles entregaram uma arma caseira para o declarante. Afirmou que fugiu juntamente com os demais, entretanto, foi alcançado pela polícia”.

No entanto, o juiz deixou de aplicar a aludida atenuante em razão do réu ter sido preso em flagrante.

Ora, nos termos da Súmula nº 545 do STJ, a confissão do agente, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.

Esse é o entendimento consolidado do e. STJ. Confira-se:
“(...) Consoante entendimento firmado na Súmula 545 desta Corte, ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’, sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade” (AgRg no REsp 1780470/RO, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Data do julgamento: 23.4.2019, DJe 30.4.2019).

Dessa foram, contata-se que faz jus o apelante à atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Tecidos tais esclarecimentos, passa-se à análise da dosimetria da pena no caso específico, com a manutenção da pena base aplicada na primeira fase do sistema trifásico em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário-mínimo, vigente à data do fato.

Na segunda fase, o Magistrado considerou ausente agravantes.

Contudo, em virtude de o réu ter confessado a autoria do crime perante a autoridade restou presente a atenuante da confissão, pelo que reduzo a reprimenda inicial no
quantum
de 1/6 (um sexto) e fixo a pena provisória em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na última fase, o Magistrado

considerou a incidência de causas de aumento de pena, pois houve concurso formal de crimes (art. 70, CP). Desse modo, em vista da quantidade de vítimas, no total de 5 (cinco), mantenho a adoção da majoração da reprimenda em 1/3 (um terço), restando, assim, a pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Por conseguinte, modifico a adoção do regime de cumprimento da pena para o semiaberto,

nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, haja vista a nova aplicação da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou provimento

ao apelo
, para reconhecer a atenuante de confissão e reformar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023